Tribunal: TJDFT
Processo: 0737045-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169. RECURSO REPETITIVO. DISTINGUISHING. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO.
1 – Liquidação de sentença coletiva. A controvérsia acerca da necessidade de liquidação de sentença coletiva, contida no Tema Repetitivo 1169 do STJ, aplica-se aos casos de sentença genérica. Não há necessidade de se proceder à liquidação prévia da sentença coletiva quando não há determinação neste sentido no julgado e nem o exige a natureza do título, especialmente nos casos em que a definição do quantum debeatur depende apenas de meros cálculos aritméticos.
2 – Recurso conhecido e provido.